Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA DE IDADE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o Tema 610 do STJ, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002). Contudo, analisando o pedido inicial, observo que a pretensão autoral somente se refere aos últimos três anos, de modo que não há que se falar em prescrição no pedido apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada.
2. No julgamento dos Tema repetitivo 952, o STJ discutiu os reajustes baseados nas faixas etárias, firmando o seguinte entendimento: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
3. A jurisprudência do STJ entende que "é possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 10/6/2015).
4. O art. 14 da RN 389, de 26 de Novembro de 2015, estabelece que a operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.
5. O STJ possui entendimento de inviabilidade da aplicação dos índices da ANS para planos de saúde individual ou familiar aos planos de saúde coletivo, necessitando de inarredável produção de prova pericial atuarial (REsp 1823116/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/08/2019, DJe 12/08/2019).
6. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.